Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FATO GERADOR. TEMA 1.051/STJ. DATA DA SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. POSSIBILIDADE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, que extinguiu o cumprimento de sentença no 0715663- 41.2021.8.07.0001 (relativa a dívida principal) e o cumprimento de sentença 0710409-87.2021.8.07.0001, a qual se refere a honorários de sucumbência, com fundamento no art. 924, III, do CPC, sob o argumento da existência de novação em face da homologação do plano de recuperação judicial, a impedir, por consequência, a homologação do acordo celebrado entre as partes envolvendo a verba de honorários advocatícios de sucumbência. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a reforma da sentença objetivando a não ocorrência da extinção dos autos no 0710409-87.2021.8.07.0001, correspondente à execução de honorários sucumbenciais, mas pede, contudo, seja homologado o acordo extrajudicial firmado pelas partes relativos apenas aos autos no 0715663- 41.2021.8.07.0001. Reforça a natureza da verba honorária de sucumbência (de origem extraconcursal e, portanto, não submetida aos efeitos da recuperação judicial).
2. O art. 49 da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece o seguinte: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051).
3. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que o fato gerador da obrigação ocorre com a sentença que fixa o referido crédito. 3.1. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que a verba honorária possui natureza de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial. 3.2. Confira-se: "1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido." (REsp n. 1.841.960/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 13/4/2020). 3.3. Outro não é o posicionamento deste TJDFT: "6. Os honorários sucumbenciais seguem o mesmo raciocínio, pois o fato gerador da obrigação de pagamento ocorre com a sentença que declara a parte vencedora e a parte sucumbente na demanda. Tendo sido a sentença proferida após a admissão da recuperação judicial, os honorários sucumbenciais ali definidos configuram crédito extraconcursal." (07047892920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 4/7/2023).
4. Considerando que o feito se encontra maduro para o julgamento (art. 1013, §3o, I, do CPC) e que há anuência de ambas as partes, a homologação do acordo celebrado, envolvendo as verbas de honorários advocatícios sucumbenciais, é medida que se impõe. 4.1. Assim, razão assiste à parte apelante quanto à tese de não submissão dos honorários de sucumbência ao plano de recuperação judicial, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, devendo a sentença ser cassada, para que haja o regular seguimento da execução de referida verba.
5. Dá provimento ao recurso.